Tribunal: TJES
Processo: 5003764-04.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-04.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SACHA GRIPP MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003764-04.2020.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: SACHA GRIPP MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. RECUSA DO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. NATUREZA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde firmado com a Unimed Vitória e portadora de miopia em ambos os olhos.

Diante de seu quadro, informa que recebeu indicação médica para realização de cirurgia Delaminação Corneana com Foto Ablação Estromal – LASIK. Contudo, o plano de saúde não autorizou o procedimento, em decorrência de restrição contratual.

Assim, requereu liminarmente a autorização da cirurgia. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da liminar e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula 7.1, “a”, do contrato de adesão firmado entre as partes, ratificando a decisão de tutela de urgência de Id. n° 5228188, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o plano de saúde argumenta pela legalidade da cláusula contratual e inaplicabilidade da Lei n° 9.656/98 ao plano de saúde da autora, da modalidade não regulamentado. Assim sendo, sustenta a validade da negativa de autorização do procedimento, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.
Ao compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a legalidade da negativa de tratamento fornecida à consumidora.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Assim sendo, o pacto deve observar os princípios da equidade, equilíbrio contratual e proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, na forma dos artigos 47 e 51, inciso V do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Assim sendo, conforme exposto pelo juízo sentenciante, a Lei n° 9.656/98 (Lei dos planos de saúde) também se aplica aos planos de saúde não regulamentados (anteriores a promulgação do diploma legal), tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é de trato sucessivo e prazo não determinado, sendo renovado anualmente.

Destarte, o rol de cobertura obrigatória a ser fornecida pelos planos de saúde privados, disposto na Lei n° 9.656/98, também se aplica aos planos de saúde não regulamentados, como no caso da recorrida.

Por conseguinte, declaro a abusividade da cláusula contratual 7,1, item a”, do termo firmado entre as partes, que exclui expressamente a cobertura e custeio de cirurgia para miopia, seguindo o entendimento do juízo
a quo
:

Não obstante tal ponto, ainda reside abusividade na negativa de cobertura almejada pela parte autora, pois impede a paciente de receber o tratamento mais adequado para reparar sua enfermidade. A contratada não pode limitar o tipo de terapia a ser empregada no tratamento da moléstia a que está acometido o beneficiário do plano.

Nítida, pois, a violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa à boa-fé objetiva, entendida como um dever de conduta, que impõe lealdade aos contratantes e também como um limite ao exercício abusivo de direitos.

Portanto, tenho por afastar a cláusula restritiva e, por conseguinte, ratificar a Decisão liminar proferida em ID 5228188.

Pelo exposto, entendo pela procedência do pedido autoral pela autorização, por parte do plano de saúde, do procedimento de cirurgia refrativa solicitada, na forma prescrita no laudo médico anexado ao feito, declarando a nulidade da cláusula 7.1, item a, do contrato de adesão firmado entre os litigantes.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)